Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-72.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600405-72.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600405-
72.2024.6.16.0072, (DRAP 0600400-50.2024.6.16.0072), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Osesa Rodrigues de Oliveira, Pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro,
julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador, no
Município de Paranavaí, sob o número 15000, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE
nº 23.609/2019 e art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/1990. ( Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentado Ministério Público Eleitoral em face de Osesa Rodrigues de Oliveira,
candidato pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro, para concorrer ao cargo de Vereador, no
Município de Paranavaí-PR, alegando que houve ausência das condições de elegibilidade, nos
termos do art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c, da Constituição Federal e art. 9º, § 1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019 e o candidato não possui quitação eleitoral. Conforme consta, o candidato não prestou
contas no pleito de 2022 para o qual concorreu (PCE0603846-54.2022.6.16.0000). Portanto, possuía
contas prestadas como "não prestadas". Em que pese ter requerido a regularização (
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais sob nº 0600412-86.2024.6.16.0000 ),
esta apenas tem validade apenas a legislatura para qual o candidato havia concorrido, isto é, ao
final de 2026). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente
como OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PARANAVAI - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030789
17/09/2024
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.148

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600405-72.2024.6.16.0072 –
Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANAVAI - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE
IMEDIATA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que indeferiu o registro de candidatura ao
cargo de vereador, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
em razão de ausência de quitação eleitoral.

1.2. A ausência de quitação decorre do julgamento como não prestadas
das contas de campanha do recorrente, referente às Eleições Gerais de
2022, quando concorreu ao cargo de deputado estadual.

1.3. O recorrente alega que ingressou com pedido de regularização das
contas, deferido em 2024, e sustenta que tal regularização lhe permitiria
obter a certidão de quitação eleitoral. O pedido de registro de candidatura
foi indeferido sob o fundamento de que os efeitos da regularização da
quitação só teriam validade após o término da legislatura de 2026.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44030789 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

2.1. A possibilidade de concessão de certidão de quitação eleitoral a
candidato cujas contas de campanha foram julgadas não prestadas, após
regularização posterior ao julgamento.
2.2. A alegação de que o indeferimento do registro de candidatura com
base na não apresentação de contas seria desproporcional, violando
princípios constitucionais como o da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, a certidão de quitação
eleitoral abrange a regularidade do exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral e a prestação de contas de campanha.
No caso, o recorrente não apresentou suas contas no prazo, o que levou à
aplicação do impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, prevê que a decisão
que julga contas eleitorais como não prestadas impede o candidato de
obter a certidão de quitação até o término da legislatura para a qual
concorreu.

3.3. A posterior regularização das contas não elimina os efeitos da decisão
de não prestação de contas, conforme estabelecido na Súmula nº 42 do
TSE, que reafirma a impossibilidade de obter quitação eleitoral enquanto
durar a legislatura.

3.4. Alegações de inconstitucionalidade e violação aos princípios
constitucionais não encontram respaldo na jurisprudência. O Tribunal
Superior Eleitoral já decidiu que a regulação da quitação eleitoral por meio
de resoluções não fere o princípio da legalidade ou proporcionalidade (TSE
- Agravo Regimental nº 060031649, Min. Edson Fachin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador por ausência
de quitação eleitoral.

4.2. Tese de julgamento: "A decisão que julga as contas de campanha
como não prestadas impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral até o término da legislatura, ainda que haja posterior
regularização."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art.
14, § 3º, II; Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 42; TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 060101011; TSE - Agravo
Regimental nº 060031649.

Num. 44030789 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OSESA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí
(ID 43980898), pela qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Paranavaí, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB por
ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de contas não prestação de sua
de campanha referente às Eleições Gerais de 2022 ao cargo de deputado estadual.

Em suas razões recursais (ID 43980906), o recorrente sustenta, em síntese,
que: a) foi escolhido para disputar o cargo de vereador para a Câmara Municipal de
Paranavaí nas eleições do corrente ano; b) constatada ausência das condições de
elegibilidade em razão da não Prestação de Contas Eleitorais/2022, o recorrente
ingressou com pedido de regularização de contas referente ao pleito de 2022, que foi
deferido; c) o recorrente está apto para o pleito porque, nos autos 0600412-
86.2024.6.16.0000, o Acórdão confirmou o pedido de regularização das contas; d)
questiona o julgamento das contas de campanha das eleições gerais para o cargo de
deputado estadual como não prestadas, autos 0603846-54.2022.6.16.0000, em razão da
falta de procuração para a constituição de advogado, na medida em que tal conclusão
impede a obtenção da quitação eleitoral até o fim da legislatura em 2026; f) o Supremo
Tribunal Federal tem afirmado que a certidão de quitação eleitoral não pode ser negada
ao candidato que regulariza sua prestação de contas de campanha, ainda que isso ocorra
de forma tardia ou mediante recurso como se deu no caso presente; g) A ADI 6032,
ajuizada contra a Resolução TSE nº 23.607/2019, analisou a questão da formalidade
excessiva imposta pelo art. 80, § 1º, inciso I, no que tange, dentre outros, aos efeitos da
não apresentação de contas, a exigência de formalidades excessivas no direito eleitoral
não pode impedir o exercício dos direitos políticos, mormente quando o descumprimento
da formalidade não compromete a lisura e transparência das eleições. Tal situação fere
os princípios da proporcionalidade e da proporcionalidade, pois sanções eleitorais devem
ser adequadas e proporcionais à gravidade da infração, evitando a penalização de
candidatos por meros formalismos; e) a sentença recorrida contraria frontalmente a
disposição legal, reclamando sua reforma, desde já prequestiona a matéria para os fins
de eventual recurso à instância superior.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para,
reformando a sentença recorrida, deferir o pedido de registro de candidatura do
Recorrente, Dr. Osésa Rodrigues de Oliveira, pelo Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), para concorrer ao cargo de VEREADOR na Câmara Municipal de Paranavaí (PR),
Num. 44030789 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

sob nº 15000.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso aduzindo que: a) a não prestação de contas relativas à campanha eleitoral no
tempo e forma previstos em lei acarreta no impedimento de obtenção da quitação eleitoral
pelo candidato, independentemente do posterior pedido de regularização; b) a alegação
de irregularidades nos autos de prestação de contas nº 0603846-
54.2022.6.16.0000/TRE-PR esbarra na literalidade da Súmula nº 51 do Tribunal Superior
Eleitoral (Id. 43993238).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A ausência de quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de
contas de campanha, ocasiona a falta de plenitude dos direitos políticos do recorrente,
consubstanciada na condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral.

(Destaquei)

Num. 44030789 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que regulamenta a prestação de contas relativas às
eleições de 2020, estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no

§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: I - no caso de
candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura

(Destaquei)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2022
para o cargo de Deputado Estadual, julgadas não prestadas, por sentença exarada nos
autos PCE nº 0603846-54.2022.6.16.0000, com trânsito em julgado em 25/09/2023, de
Relatoria do Dr. Júlio Jacob Júnior.

Em 16 de junho deste ano de 2024, o recorrente ajuizou pedido de
regularização de suas contas de campanha (0600412-86.2024.6.16.0000), cuja Acórdão,
em 08 de agosto de 2024, restabeleceu a certidão de quitação eleitoral com efeitos após
o fim da legislatura ao qual concorreu, a saber, após 31 de dezembro de 2026.

Por esta razão, em virtude de ainda perdurar a ausência de quitação eleitoral,
foi indeferido o registro de candidatura do recorrente.
Num. 44030789 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

No caso em apreço, o recorrente alega que a prestação de contas de sua
campanha para candidato ao cargo de Deputado Federal estaria eivada de vícios, na
medida em que não aplicou entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que, em
verdade, as contas não poderiam ter sido julgadas como não prestadas pela ausência de
procuração nos autos.

Contudo, o registro de candidatura não é meio adequado para discutir tal
pretensão. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no seguinte
sentido: “O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se
afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de
campanha ou partidárias”, conforme se compreende da Súmula nº 51 do TSE, a análise
desses argumentos não convém ao momento.

Por outro lado, a apresentação intempestiva das contas, o que na hipótese
dos autos, ocorreu quando estas já haviam sido julgadas como não prestadas, não as
submete a novo julgamento, estando, ainda, o candidato impedido de obter certidão de
quitação eleitoral até o término do curso do mandato ao qual concorreu.

Com efeito, tem-se que é firme o posicionamento do Tribunal Superior
Eleitoral, bem como desta Corte Eleitoral, no sentido de que a posterior regularização das
contas inviabiliza a obtenção de certidão de quitação do candidato enquanto durar a
legislatura a qual concorreu.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. RRC INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do registro de candidatura exige que o cidadão preencha
as condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de
inelegibilidade.

2. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as
contas como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual
concorreu o candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação
das contas, nos termos do Verbete nº 42 da Súmula do TSE.

3. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência do TSE.
Enunciado nº 30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060101011, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
Num. 44030789 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral
e Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na
decisão recorrida.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro
de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas".

4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o
fim da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de
regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.

5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.

(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº060161724, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022)

De outro vértice, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do
supratranscrito artigo do artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019, ao argumento de
violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e proporcionalidade, ainda
viola os termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n° 9.504/1997.

Tal tese não merece prosperar, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a exigência de quitação eleitoral
relacionada com prestação de contas de campanha é matéria a ser tratada em sede
infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).
Num. 44030789 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º, da Constituição
Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual estabelece as condições para
obtenção da quitação eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade,
mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia, conferindo
legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a fiscalização da utilização dos
recursos públicos.

Acerca da alegada violação aos princípios da reserva legal, separação de
poderes e proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se
manifestaram acerca da constitucionalidade do tratamento do procedimento da
regularização de contas, por meio de Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
Num. 44030789 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
Num. 44030789 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Num. 44030789 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz
nova causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de limitar a
temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz
coisa julgada material e não é afastado pelo deferimento da regularização.

Pelo exposto, não há que se falar em inconstitucionalidade, tampouco
desproporcionalidade, do mencionado dispositivo ao estabelecer o impedimento de
obtenção de certidão de quitação para aqueles que tiverem suas contas de campanha
eleitoral julgadas não prestadas.

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80 da Resolução
nº 23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser mantida a sentença de
indeferimento do registro do recorrente, por ausência de certidão de quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador de OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600405-
72.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PARANAVAI - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE
ROBERTO BALESTRA - PR17646, EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44030789 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030789 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713270282800000042983606
Número do documento: 24091713270282800000042983606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:20:08